Tribunal: TJDFT
Processo: 0736982-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA.
1. Há interesse de agir quando a ação é necessária, adequada e útil na busca do bem da vida pretendido, condição que deve ser aferida à luz dos fundamentos de fato e de direito alegados na inicial (CPC/2015 17).
2. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo das contas individuais do PASEP, quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária (Tema 1.150/STJ).
3. A Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte (IRDR 16).
4. O prazo prescricional para ajuizar demanda sobre a apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, contados a partir do dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (CC 205 e Tema 1.150/STJ).
5. A causa não se encontra madura quando o processo é extinto sem resolução do mérito e não consta definição do ônus probatório das partes, havendo pedido de perícia contábil pendente de apreciação.
6. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.